Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Pratica o crime de falsa identidade o agente que se atribui falsa identidade, visando obter vantagem em proveito próprio. Nos termos do Enunciado 522, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa. Deve ser mantida a condenação quando a prova produzida é suficiente, harmônica e coesa, e revela que o apelante atribuiu-se falsa identidade ao ser abordado por policiais militares, que averiguavam denúncia de que o réu portava armas de fogo em via pública, assim agindo para obter vantagem em proveito próprio, consistente na tentativa de ocultar dos agentes seus registros criminais, sobretudo porque havia, contra si, mandado de prisão em aberto. Depoimentos e declarações prestadas por agentes policiais atuantes nos fatos, quando em harmonia com o restante das provas produzidas, ostentam a validade e força probante atribuída aos depoimentos de outras testemunhas. A prática de novo fato delitivo durante o cumprimento de pena anteriormente fixada caracteriza evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes próprias da execução penal, e justifica a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria. Por interpretação do disposto no artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal, a fixação da pena privativa de liberdade em quantum inferior a 4 anos, aliada à reincidência do apelante e à negativação de sua conduta social, justifica a fixação do regime inicial semiaberto. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a aferição do estado de miserabilidade dos condenados deve ocorrer perante o Juízo da execução penal, não cabendo à instância recursal a anterior análise da questão, sob pena de supressão de instância.